Tribunal: TJSP
Processo: 0004466-27.2021.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODAS AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – OBSCURIDADE EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADA –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODAS AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – OBSCURIDADE EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO INFRINGENTE INADMISSÍVEL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.